Tribunal: TJBA
Processo: 8016555-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016555-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARISA LOJAS S.A. Advogado(s): MARIA APARECIDA PELLEGRINA APELADO: LUCIANE CONCEICAO LIMA Advogado(s): GABRIEL VIEIRA CARVALHO PEREIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA DE DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS PREEXISTENTES. DEVEDORA CONTUMAZ. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de uma dívida de R$ 113,79 e condenar a instituição ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se, de ofício, na suposta invalidade do negócio jurídico por divergência de assinaturas, questão não suscitada pela parte autora. A apelante sustenta a legitimidade da cobrança e da negativação, dado o pagamento tardio da fatura pela consumidora, e a ausência de dano moral indenizável, inclusive pela existência de anotações restritivas prévias em nome da apelada. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a julgamento consistem em: a) analisar, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita, em decorrência da violação ao princípio da congruência, uma vez que o juízo de origem decidiu com base em fundamento (invalidade contratual) não invocado como causa de pedir; b) verificar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil; c) no mérito, aferir a licitude da inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, diante da comprovação de que o pagamento da dívida ocorreu após a data de vencimento; d) por fim, examinar a configuração do dano moral e o cabimento de indenização, considerando a existência de múltiplas anotações legítimas e preexistentes em nome da consumidora, o que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A sentença de primeiro grau padece de vício insanável de nulidade, configurando julgamento extra petita. O magistrado declarou a inexistência do débito com base na suposta invalidade do contrato por divergência de assinaturas, matéria que não foi objeto da causa de pedir formulada na petição inicial. A autora, em verdade, admitiu a relação contratual e limitou sua controvérsia à quitação de uma fatura específica. Ao decidir fora dos limites estabelecidos pela lide, o juiz de piso violou o princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o que impõe a anulação da decisão por error in procedendo. 4. Superada a questão processual e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura. No mérito, a pretensão autoral é improcedente. A prova dos autos demonstra de forma inequívoca que a fatura com vencimento em 12/11/2021 foi paga pela consumidora apenas em 29/11/2021, dezessete dias após o vencimento. A inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 28/11/2021, momento em que a dívida estava, de fato, em aberto. A conduta da credora, portanto, configurou exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que exclui a ilicitude do ato e, por consequência, o dever de indenizar. 5. Ainda que se cogitasse de alguma irregularidade na anotação, o pedido de indenização por danos morais encontraria óbice intransponível na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O extrato do SCPC (ID 100383760) demonstra que a autora é devedora contumaz, possuindo um extenso e preexistente histórico de inadimplência, com múltiplas inscrições legítimas promovidas por credores diversos. A jurisprudência consolidada estabelece que, em tais casos, a honra objetiva do consumidor já se encontra maculada, não havendo dano moral in re ipsa a ser reparado por uma nova inscrição, ainda que indevida. A existência de anotações anteriores legítimas afasta a presunção de abalo moral, impedindo a condenação. IV. Dispositivo e tese 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A sentença que declara a nulidade de um contrato com base em fundamento não arguido na petição inicial, extrapolando os limites objetivos da lide, é extra petita e nula por violação ao princípio da congruência. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes realizada quando o consumidor se encontra em mora constitui exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar. 3. Nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de legítima inscrição em nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito impede a concessão de indenização por danos morais decorrente de anotação posterior, ainda que irregular." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.